Tribunal: TJMT
Processo: 1017511-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017511-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), CLEONICE LOPES ROZENDO - CPF: 901.926.721-34 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE POSSUI NATUREZA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA COMINATÓRIA – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – SÚMULA 410 DO STJ – OBEDIÊNCIA – ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a discussão acerca da regularidade e exigibilidade das astreintes não está sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo, inclusive de ofício (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM).

É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do enunciado da súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Cleonice Lopes Rozendo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n. 1005935-34.2022.8.11.0007, em fase de Cumprimento de Sentença, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Executada, para desconstituir a multa cominatória fixada pelo descumprimento da obrigação.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a Agravada já havia alegado a ausência de intimação pessoal nos embargos de declaração opostos em face da sentença e que, naquela ocasião, o Magistrado de Primeiro Grau, ao rejeitar os embargos, consignou em sua decisão que houve a intimação pessoal da concessionária Demandada acerca do cumprimento da obrigação imposta.

Argumenta que, após o trânsito em julgado, requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento dos valores fixados na condenação. Contudo, a Executada apresentou exceção de pré-executividade, reiterando a alegação de ausência de intimação pessoal, com os mesmos argumentos anteriormente apresentados nos embargos de declaração, os quais já haviam sido objeto de julgamento.

Ressalta que este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a superação do entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a qual embasa a tese defendida pela Agravada, considerando que, com a vigência do atual Código de Processo Civil, a intimação pessoal não é mais exigida como requisito para a execução da multa cominatória por descumprimento de ordem judicial.

Pontua que a Agravada possui cadastro nos sistemas eletrônicos do TJMT, e que, em tais circunstâncias, as citações e intimações devem ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, conforme prevê o artigo 3o da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, o que efetivamente se verificou no caso concreto; logo, não há que se falar em ausência de intimação pessoal.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 223510659).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 228053693), pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleonice Lopes Rozendo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n. 1005935-34.2022.8.11.0007, em fase de Cumprimento de Sentença, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Executada, para desconstituir a multa cominatória fixada pelo descumprimento da obrigação.

Do exame dos autos, verifica-se que Cleonice Lopes Rozendo, ora Agravante, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A., relatando que em 2018 solicitou o cancelamento do contrato referente à sua unidade consumidora, o qual foi efetivado com a retirada do medidor em fevereiro de 2019.

Afirmou que, em fevereiro de 2022, foi surpreendida com a negativação de seu nome pela concessionária de energia elétrica, em razão de um suposto débito no valor de R$ 59.699,81 (cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos).

Pontuou que as faturas cobradas referem-se a períodos posteriores à retirada do medidor de sua residência.

Alegou ainda ter procurado a Requerida para contestar o valor, mas lhe foi informado que nada poderia ser feito.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] c) seja concedida liminarmente a tutela provisória de urgência para que seja realizada a exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, por ser indevida e ilícita a inscrição realizada pela empresa requerida, com fulcro nos artigos 300 e seguintes do CPC;

[...] f) a declaração de inexistência dos débitos ilicitamente constituídos pela empresa requerida, por descumprimento as normas consumeristas e a boa-fé, realizando a cobrança de dívidas logicamente inexistentes pela impossibilidade de consumo na situação narrada, com a cobrança de valor exorbitante, equivalente a quantia de R$ 59.699,81 (cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), com base nos artigos 186 e 187 do Código Civil e artigos 6o, 14 e 39 do CDC, com a exclusão definitiva do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, por ser indevida e ilícita a cobrança realizada pela requerida;

g) a condenação da empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente a constatação inequívoca da ocorrência de dano moral
in re ipsa
(presumido), pela inscrição do nome da requerente em cadastros de proteção ao crédito por período superior a 3 (três) anos, baseada em ato ilícito praticado pela empresa, a qual constituiu débito inexistente para cobrança, com base nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, artigos 6o, VI do CDC e artigo 5o, V e X da CF; [...].

Na data de 05/09/2022 foi deferida a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] No vertente caso, vislumbro que assiste razão a parte Requerente, uma vez que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme disposto no artigo 300 do CPC.

A probabilidade do direito da Requerente se consubstancia no de ter comprovado o valor significativo cobrado em sua conta de energia elétrica mesmo após o cancelamento da unidade consumidora.

Cabe salientar que o medidor da unidade consumidora foi retirado em fevereiro de 2019, todavia, em fevereiro de 2022 a autora teve conhecimento de seu nome negativado pela empresa requerida, a qual correspondia a cobrança do valor de R$59.699,81 (referência de janeiro/2021 com vencimento em 28/01/2021), cobranças estas efetivadas em período posterior a retirada do medidor de consumo de sua propriedade.

Há também urgência no pedido, de forma que o perigo de dano é evidente, pois todos sabem que são funestos a permanência de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, provocando sérios transtornos.

A requerente possui alegado débito equivalente a quantia de R$ 59.699,81 (cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos) que vem sendo cobrado pela requerida desde a data de 29 de maio de 2019, sendo que o valor total é referente a soma de todas as faturas negativadas pela empresa, que conforme comprovantes juntados pela autora ao ID94243345, referidas cobranças foram realizadas após o cancelamento da unidade consumidora.

Desta feita, DEFIRO a tutela provisória e DETERMINO que a Requerida exclua o nome da requerente Cleonice Lopes Rozendo dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) limitada a 30 (trinta) dias
. [...]. (sem negrito no original)

No entanto, constata-se a ausência de intimação pessoal da concessionária requerida para o cumprimento da determinação judicial, tendo sido realizada apenas a intimação de seu patrono devidamente constituído nos autos e habilitado no sistema PJe.

Nota-se que a referida determinação judicial possui natureza de obrigação de fazer e, conforme consabido no cenário jurídico, em obrigações desta natureza é indispensável a intimação pessoal da parte para cumprir decisão judicial, visando o cumprimento de obrigação de fazer. Nesse contexto, a mera intimação do advogado constituído nos autos não é suficiente para dar início ao prazo de cumprimento da obrigação imposta.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

A proposito, sobre a matéria, cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
NECESSIDADE
. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ
.

1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.

[...]

4. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

[...] 3. “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM).

4. Ausente intimação pessoal para cumprimento de ordem judicial sob pena de multa diária, não se pode falar em recalcitrância da parte quanto ao cumprimento das determinações do Juízo, sendo, portanto, descabida a pretensão de majoração das astreintes sob esse fundamento. (N.U 1012087-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO INDISPENSÁVEL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A manutenção da decisão de origem, violaria claramente o entendimento há muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o se exige a intimação pessoal da parte, para fins de incidência da multa cominatória. (N.U 1010228-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 01/07/2024).

Ademais, não há que se cogitar a impossibilidade de discutir o tema em sede de exceção de pré-executividade, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a discussão acerca da regularidade e exigibilidade das astreintes não está sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo, inclusive de ofício.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ. (...)

2.
As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício.
(STJ, AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA No 410 DO STJ. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Nos termos da Súmula no 410 do STJ, A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 3.
As questões afetas a fixação e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, não se sujeitam à preclusão
.

4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.929.909/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

Outrossim, a alegação de superação da Súmula n. 410 do STJ pelo artigo 513, § 2o, do Código de Processo Civil é contrária à consolidada jurisprudência da Corte Especial do Tribunal da Cidadania, que já firmou o entendimento de que a Súmula n. 410 permanece compatível com as disposições do CPC de 2015. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
SÚMULA
410/STJ
.
ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC
.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos termos da Súmula 410 do STJ
,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial
, DJe de 7/3/2019).

2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Em conclusão, considerando que a Agravada não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da multa cominatória, em conformidade com a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Cleonice Lopes Rozendo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024